Tribunal: TJES
Processo: 0001523-95.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-95.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIULA GOMES DE OLIVEIRA BAYERL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0001523-95.2018.8.08.0041

Recorrente: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Recorrida: FABÍULA GOMES DE OLIVEIRA BAYERL

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado com a autora, entre 2013 e 2017, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2.
Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15214893), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista o não deferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, aduz a legalidade da contratação realizada pelo Município. Alega, ainda, a impossibilidade de aplicar o disposto no RE 596.478/RR e no RE 705.140/RS. Assevera, também, a impossibilidade de utilizar o art. 19-A da Lei n° 8.036/90. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

3.
Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
São duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e (ii) saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa (ID 15214893 - Pág. 5). O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

6.
No caso, a alegação de cerceamento está fundada em
“(...) a instrução processual, nesse cenário, é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, devendo realizar-se a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da Autora/Recorrida, depoimento das testemunhas indicadas pelo Município que são diretamente ligadas a contratação da Autora/Recorrida, para demonstrar a legalidade da contratação, e necessidade temporária da contratação e o excepcional interesse público que a mesma atendia. (...)”.

7.
Todavia, eventual comprovação poderia/deveria ter sido feita documentalmente na inicial/contestação, o que não se verificou.

8.
Assim, não há nulidade a ser reconhecida, e a matéria será apreciada no mérito.

9.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

10.
Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

11.
Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

12.
A propósito do instituto em análise, anota Celso Antônio Bandeira de Mello:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

13.
Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

14.
Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

15.
No caso, os documentos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante contrato temporário, para a função de professora, que ultrapassou o período razoável (Declaração de Tempo de Serviço - fls. 23, 24 e 25 - págs. 45, 47 e 49 do PDF), sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado. Veja-se: 13/03/2013 a 23/12/2014, 19/02/2015 a 23/12/2016, e 10/04/2017 a 20/06/2018.

16.
O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

17.
Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

18.
Outro não foi o entendimento do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8 .036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017)

19.
Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida po
r seus termos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “O respeito ao contraditório e da ampla defesa não enseja o deferimento de todos os meios de prova, cabendo ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento e indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.”

2. “É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 370, parágrafo único; CF, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.
Jurisprudência relevante
: Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019; Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015); STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)